Tribunal: TJDFT
Processo: 0703555-80.2022.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. UM OITAVO SOBRE O INTERVALO ENTRE MÁXIMA E MÍNIMA. LICITUDE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do 129, § 13 do Código Penal e 24-A da Lei n. 11.340/06, no contexto dos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/06, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
2 – Ausente comprovação nos autos de ter havido prévio consentimento da vítima para reaproximação do réu. Comprovação de reaproximação ilícita. Consumação do crime de descumprimento de medida protetiva.
3 - É lícito o cômputo da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime para a exasperação da pena-base por força da valoração negativa de cada circunstância judicial. Verificou-se também adequação às circunstâncias do caso concreto.
4 – Recurso conhecido e desprovido.